Tribunal: STF
Processo: ARE 1466846
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de trabalho rural no período em que o autor tinha menos de 12 anos de idade.



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 5°, XXXVI, LV e LVI; 6°, XXIV; 37 e 194, I e parágrafo único, da mesma Carta, sob o argumento de que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trabalho infantil em atividade rural, em qualquer idade, deve ser reconhecido para fins previdenciários.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que é possível a contagem de tempo de serviço de trabalhador rural menor de 12 anos de idade, visto que que as normas que asseguram a proteção e defesa dos trabalhadores devem ser interpretadas em benefício do menor. Em outras palavras, o art. 7º, XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral com o fim de negar-lhe a proteção previdenciária. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.225.475 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/2/2021)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Atividade laboral por criança ou adolescente. Art. 7º, XXXIII, da CF. Norma protetiva que não pode ser utilizada para privar direitos. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.303.992 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1°/12/2021)



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: ARE 1.441.561/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/6/2023; ARE 1.331.786/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/10/2021; RE 1.295.001/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/11/2020; RE 1.363.339/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/3/2022; ARE 1.322.874/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/6/2021; e RE 889.635/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/6/2015.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer os efeitos previdenciários do trabalho rural desempenhado pelo recorrente no período de 30/06/1974 a 31/12/1978, no qual laborou como segurado especial em regime de economia familiar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator